Tribunal: TJDFT
Processo: 0751896-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751896-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM GASPARINO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709700-29.2024.8.07.0007, indeferiu os requerimentos do exequente, ora agravante, nos seguintes termos (ID 255122085, na origem): Indefiro o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização–CNSEG e à SUSEP, uma vez que não há indícios de que haja valores pertencentes ao devedor. No mais, a execução é feita no interesse do credor, cabendo a ele indicar bens passíveis de penhora e comprovar a sua titularidade. Portanto, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Nas razões recursais, a parte agravante pretende, em síntese, a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, a fim de alcançar eventuais valores provenientes de previdência privada, à qual não se aplicaria a regra da impenhorabilidade. Defende tratar-se de medida atípica de execução, revestida de efetividade, cabível quando esgotados os meios típicos de localização de bens, em consonância com os arts. 139, IV e 797 do Código de Processo Civil. Alega que a “probabilidade de direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária o cumprimento está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito”, bem como que o “perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos.”. Cita julgados em favor do esposado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo “ativo”, para determinar o envio de ofício à SUSEP e à CNseg. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam deferidas as medidas de expedição de ofícios solicitadas. Preparo recolhido (ID 78751797). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora defenda a possibilidade da expedição dos ofícios à SUSEP e à CNseg, a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal, tampouco a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. A suspensão do processo, com arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado o risco de se operar a prescrição intercorrente na espécie. Ademais, não fora imposta na decisão impugnada qualquer consequência que gere risco direto e iminente ao direito de crédito perseguido pela parte exequente, tendo sido a ela facultado promover o andamento do processo executivo. O indeferimento dos pedidos de consulta aos sistemas ou de expedição de ofícios não obsta que o próprio exequente diligencie por bens penhoráveis. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator